Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE CRIMES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP) e extorsão qualificada (art. 158, § 1o, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) definir se as condutas imputadas ao réu devem ser consideradas como crime único ou como delitos autônomos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente, ostenta especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por demais elementos de prova, como os depoimentos colhidos sob contraditório e o reconhecimento do réu por fotografia imediatamente após os fatos.
4. A prova testemunhal do agente policial confirma a identificação do réu e os desdobramentos da ação criminosa, inclusive o uso de arma branca e as transferências bancárias realizadas via celular da vítima.
5.Verifica-se a autonomia entre as condutas de subtração patrimonial mediante grave ameaça (roubo) e a posterior coação para desbloqueio de celular e realização de transações financeiras (extorsão), caracterizando desígnios distintos e justificando o reconhecimento do concurso de crimes, conforme jurisprudência consolidada do STJ e da própria Turma Julgadora.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II e VII; 158, § 1o; 70; 33, § 2o, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 411722/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 08.02.2018, DJe 26.02.2018; TJDFT, Acórdão 1819558, 1a Turma Criminal, Rel. Esdras Neves, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão 1844594, 1a Turma Criminal, Rel. Gislene Pinheiro, j. 11.04.2024.